Tribunal: STF
Processo: ARE 1234422
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUXÍLIO-ACOMPANHANTE. EXTENSÃO. IMPOSSIBLIDADE. TEMA RG Nº 1.095. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais de Curitiba/PR, no qual consta a seguinte ementa (grifos acrescidos):



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS. PLEITO DE MAJORAÇÃO OS PROVENTOS ANTE O ACOMETIMENTO DE DOENÇA QUE CAUSA A NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL 12998/2012 RESTRITA ÀS HIPÓTESES DE APOSENTARIA POR INVALIDEZ. DIREITO NÃO DEMONSTRADO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO NÃO PROVIDO.” (e-doc. 2, p. 72).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento nas als. “a” e “c” do permissivo constitucional, o recorrente afirma violado o art. 5º, caput, da Constituição da República. Sustenta que o adicional de 25% devido em caso de necessidade permanente de outrem deve ser pago a todos os servidores estaduais, sendo inconstitucional a restrição estabelecida no art. 48 da Lei estadual nº 12.398, de 1998. Requer o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos.



    3. Ante a semelhança com a questão controvertida no RE nº 1.221.446-RG/RJ, o então Relator, eminente Ministro Marco Aurélio, determinou o sobrestamento do presente processo até julgamento do Tema RG nº 1.095 (e-doc. 7), decisão que ora se supera.



    É o relatório. 



    Decido.



    4. De início, entendo incabível o recurso pela al. “c” do inc. III do art. 102 da CRFB, tendo em vista a inexistência de declaração de validade de lei contestada em face da Constituição.



    5. No mais, pleiteou a autora, já falecida, o adicional de 25% sobre os proventos decorrentes de aposentadoria por tempo de serviço, considerado o surgimento da necessidade permanente do auxílio de terceiros, em consequência da doença de que era portadora (Alzheimer). O pedido foi julgado improcedente porque a previsão legal para o pagamento do benefício restringe-se aos casos em que a aposentadoria foi deferida por invalidez. Daí a insurgência fundamentada em alegada contrariedade ao princípio da isonomia.



    6. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 1.221.446-RG/RJ, teve a oportunidade de analisar a matéria — Tema RG nº 1.095. Analisada a questão sobre o prisma dos princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia, concluiu esta Corte pela impossibilidade de extensão da parcela a outros beneficiários que não aqueles aposentados por invalidez, ante os “princípios da reserva legal, da distributividade e da regra da contrapartida”. Confiram a ementa do precedente mencionado:



    “Direito Previdenciário e Constitucional. Recurso extraordinário. Sistemática da repercussão geral. Preliminar de conhecimento. Questão constitucional. Debate originário. Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Preclusão. Precedentes. Mérito. Auxílio-acompanhante. Adicional de 25%. (art. 45 da Lei nº 8.213/1991). Necessidade de assistência permanente de terceiro. Aposentadoria por invalidez. Extensão do benefício a outras modalidades de aposentadoria. Impossibilidade. Princípio da reserva legal. (art. 45 da Lei nº 8.213/91). Fonte de custeio. Distributividade. Modulação de efeitos. Valores percebidos de boa-fé. Recurso extraordinário provido. 



    1. Na dicção do art. 45 Lei nº 8.213/91, o benefício intitulado “auxílio-acompanhante” tem como destinatários os aposentados por invalidez, não sendo possível sua extensão para os demais segurados, beneficiários de outras modalidades de aposentadoria, em observância dos princípios da reserva legal, da distributividade e da regra de contrapartida. 



    2. Modulação dos efeitos da tese de repercussão geral, de forma a se preservarem os direitos dos segurados cujo reconhecimento judicial tenha se dado por decisão transitada em julgado até a data do presente julgamento. 



    3. São irrepetíveis os valores alimentares recebidos de boa-fé por força de decisão judicial ou administrativa até a proclamação do resultado do presente julgamento. 



    4. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar ou ampliar benefícios e vantagens previdenciárias, não sendo possível, por ora, a extensão do auxílio da grande invalidez (art. 45 da Lei n. 8.213/91) a todas às espécies de aposentadoria”. 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.”



    (RE nº 1.221.446-RG/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 21/06/2021, p. 04/08/2021; grifos nossos).



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de majorar os honorários advocatícios, a título de honorários recursais, porque já fixados no percentual máximo legal pela instância ordinária (e-doc. 2, p. 73).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator